Tribunal: STF
Processo: RE 1547973
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Imposto de renda. Competência tributária. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Temas RG nº 364 e nº 1.130. Não incidência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se julgou apelação, em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a legitimidade ativa da União, bem como a incidência do imposto de renda sobre abono de permanência e verbas de representação.



    2. Apelo extremo interposto com base em alegada violação ao art. 157, inc. I, da Constituição da República (CRFB) e na inobservância aos Temas RG nº 364 e nº 1.130.



    3. O recorrente argumenta, em suma, que a competência para exigir o IRPF é do Estado de Pernambuco. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir 



    5. No recurso extraordinário não se demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos, fazendo-se apenas menção a temas de repercussão geral já reconhecida. 



    6. A preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. 



    7. Além disso, os Temas RG nº 364 e nº 1.130, suscitados pelo recorrente, não albergam os respectivos argumentos, uma vez que não ocorreu, na espécie, a arrecadação do imposto de renda na fonte do contribuinte pelo Estado de Pernambuco.



    8. A Constituição atribui à União a competência para instituir e cobrar o imposto sobre a renda (art. 153, inc. III), cabendo aos Estados apenas a titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte alusivo aos rendimentos pagos por eles (art. 157, inc. I).



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "1. A mera invocação de precedente com repercussão geral não supre a exigência constitucional e processual de fundamentação específica sobre a repercussão geral no recurso extraordinário. 2. A competência para instituir e cobrar o imposto de renda é da União, cabendo aos Estados apenas a titularidade do produto da arrecadação do imposto retido na fonte, sem que isso altere a competência tributária federal." 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 153, inc. III, 157, inc. I, e 102, § 3º; CPC, arts. 1.035, §§ 1º e § 2º, 1.021, § 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 607.886/RJ (Tema RG nº 364), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17/05/2021; RE nº 1.293.453/RS (Tema RG nº 1.130), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11/10/2021; ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 29/09/2017; ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 12/09/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



     



    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE. PRESCRIÇÃO TRIENAL (LEI 9.873/1999). INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. IRPF. ABONO DE PERMANÊNCIA E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO SOBRE O IRPF DEVIDO SOBRE AS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA (QUANTO A ESTE SOMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONCESSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM PROCESSO JUDICIAL E TRINTA DIAS APÓS SUA REVOGAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” (e-doc. 67 p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (e-docs. 93 e 99), foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 157, inc. I, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao que decidido nos Temas RG nº 364 e nº 1.130. 



    3.1. Afirma ser “o Estado de Pernambuco o competente para exigir o IRRF”, pois a referida “a norma constitucional, de eficácia plena, não admite qualquer interferência da União, através de seus órgãos (como Receita Federal), quanto à exigibilidade desse imposto, sob pena de malferir o pacto federativo”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos e, consequentemente, anular o ato de infração em discussão nestes autos (e-doc. 127).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 133).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos constantes do pronunciamento alusivo ao julgamento da apelação pertinentes ao exame do apelo extremo:



    “(...) Sobre a incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência, o Eg. STJ, nos autos do REsp 1.192.556/PE, julgado sob o rito da sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que se sujeitam à incidência do Imposto de Renda os valores recebidos a título de abono de permanência, ante seu caráter remuneratório, e não indenizatório. Registre-se que, em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp 1.596.978-RJ), a 1ª Seção Primeira Seção do STJ destacou que o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.192.556/PE, no sentido de que incide Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência, deve ser aplicado sem modulação temporal de seus efeitos. 



    No que concerne à verba de representação, melhor sorte não assiste ao autor. Consoante assinalado na sentença: ‘noticia o demandante que não compusera a base de incidência do tributo em decorrência de norma prevista na Lei Complementar Estadual 100/2007 (Código de Organização Judiciária do Estado/PE), cujos artigos 142 e 144, V e § 2º, assim prescrevem: Art. 142. O subsídio mensal dos magistrados constitui-se exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, de qualquer origem. Art. 144. Não estão abrangidas pelo subsídio as seguintes verbas: (...) V - exercício da Presidência do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura, da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar 232, de 11 de junho de 2013) (...) § 2º As verbas de que tratam os incisos IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII e XXVI têm natureza indenizatória, não se incorporando, a qualquer título, dado o seu caráter excepcional e temporário ou transitório, ao subsídio mensal do magistrado. Percebe-se que a dicção do dispositivo teve por escopo afastar o entendimento de que tal verba pudesse se incorporar aos vencimentos. Frisou-se, com este intuito, o seu caráter eventual e transitório. Daí não se pode inferir, entretanto, que o dispositivo tenha o alcance de excluí-la da tributação do imposto de renda. Não se desconhece que a repartição de receita tributária, da União aos Estados, está disciplinada no art. 157, I, da CF/8198, que assim prevê: Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Não obstante, do referido dispositivo não se pode extrair que o Estado de Pernambuco teria legitimidade constitucional para modificar a natureza ou qualquer outro elemento da relação tributária constitucionalmente estabelecida. Não se poderia, a partir da terminologia adotada na lei estadual, alterar a natureza de uma verba que, em si, é remuneratória. Neste ponto, importante trazer à baila o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...) (RMS 50.738/AP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJ 03/06/2016) Não se olvide que a Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) prevê, em seu art. 4º, I, que a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo, a qual é determinada pelo fato gerador. Dessa feita, o nomen iuris atribuído pela legislação estadual não tem o condão de alterar a natureza jurídica do tributo. Acentue-se que, a despeito da transferência constitucional, remanescem a cargo da União (Receita Federal) as atribuições de fiscalização e, consequentemente, de lavratura de autos de infração, como ocorreu no caso concreto’.” (e-doc. 67, p. 5).



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “Este recurso é interposto com apoio no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, ou seja, a decisão recorrida, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, especificamente o artigo 157, I, já objeto de decisão da Suprema Corte em Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral, TEMA 364, no Recurso Extraordinário n. 607886, publicado em 27.05.2021 e no RE 1293453 (Tema 1130), razão pela qual, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC, esta decorre vis legis, dispensando a demonstração.” (e-doc. 127, p. 1).



    8. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    9. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, citando-se apenas a existência de temas de repercussão geral (e-doc. 127, p. 1), sem trazer quaisquer dados ou argumentos sobre a relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” da questão debatida nestes autos (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    10. Registre-se que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    11. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque a competência da União, para cobrar o imposto de renda e lavrar o respectivo auto de infração, decorre do art. 153, inc. III, da Constituição, in verbis:



    “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:



    (...)



    III - renda e proventos de qualquer natureza;



    (...).”



     12. Por sua vez, no art. 157, inc. I, da CRFB, apontado como violado nas razões do recurso extraordinário, está assim redigido:



    “Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:



    I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;



    (...).” (grifos nossos).



    13. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 364, bem esclareceu que o referido preceito se refere a imposto de renda retido na fonte, o que não é a hipótese dos autos. Eis a ementa do paradigma:



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – VALORES – TITULARIDADE. É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal.”



    (RE nº 607.886/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021).



    14. Transcreve-se, do voto do Relator, a seguinte análise do referido art. 157, inc. I, da CRFB:



    “(...) Depreende-se haver o constituinte estabelecido distinção considerados o ente competente e o beneficiado pela receita tributária. Embora a competência impositiva tenha sido atribuída à União – artigo 153, inciso III, da Lei Maior –, cabe aos Estados e Distrito Federal a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos pagos. 



    No ato de retenção dos valores, dá-se a incorporação, ao patrimônio estadual ou distrital, do produto arrecadado. Daí não prosperar a tese da transferência de recursos públicos, uma vez existente a participação direta e imediata no resultado obtido.”



    15. Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema RG nº 1.130, assinalou que as normas de repartição das receitas tributárias não afastam a competência dos entes federados para a cobrança de seus próprios tributos — no caso da União, quanto à exigência do imposto de renda. Consta da ementa do referido leading case o seguinte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 



    1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 



    2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 



    3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 



    4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 



    5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 



    6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços”, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 



    7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 



    8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: 'Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” 



    (RE nº 1.293.453/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    16. Colhem-se do voto condutor do julgamento os seguintes trechos:



    “(I) Delimitação do objeto



    Temos para exame, sob a sistemática da repercussão geral, Recurso Extraordinário em que se debate a quem pertence o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município, por suas autarquias e fundações, incluindo-se o pagamento de rendimentos a pessoas físicas e jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou serviços, à luz dos arts. 153, III, e 158, I, da Constituição Federal.



    (...)



    (IV) Competência tributária e repartição das receitas



    Tampouco vislumbro a alegada ofensa ao inciso III do art. 153 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece a competência da União para instituir o Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, uma vez que “a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada”. (Direito constitucional – 34. ed. - São Paulo: Atlas, 2018. p. 1204). 



    É certo que o direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 



    Desse modo, quando se debate o alcance do art. 158, I, da Constituição da República, não se está questionando a competência tributária da União para instituir e cobrar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – art. 153, III, que estabelece a competência legislativa -, o debate fica centrado no aspecto financeiro, consistente na titularidade do produto da arrecadação do referido imposto quando retido na fonte, o qual, por expressa determinação constitucional, constitui receita do ente político pagador.” (grifos nossos).



    17. Logo, no caso, os Temas RG nº 364 e nº 1.130, suscitados pelo recorrente, não albergam os respectivos argumentos, uma vez que não ocorreu, na espécie, a arrecadação do imposto de renda na fonte do contribuinte pelo Estado de Pernambuco.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator